Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-23.2012.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000234-23.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAIR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 014.168.091-12 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), GERALDO SANTIAGO PEREIRA - CPF: 791.359.191-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), UELITON ROSA DE QUEIROZ - CPF: 939.196.202-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO SANTIAGO PEREIRA - CPF: 791.359.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA APONTAR O APELANTE COMO AUTOR DO CRIME PATRIMONIAL. CONFISSÃO DO APELANTE E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, pela confissão e depoimentos de policiais, em harmonia; mesmo que o objeto subtraído não tenha sido encontrado na posse do apelante, mas tenha sido localizado em poder de pessoa que lhe é próxima, e que inclusive, relata que o apelante lhe confidenciara que a
res furtiva
era de sua propriedade. Em casos tais, o ônus da prova é invertido, cabendo à defesa, comprovar a origem da coisa ilícita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jair Carlos dos Santos
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
em que o condenou pela autoria do crime de
Furto Qualificado, mediante fraude
(Art. 155, §4º, inc. II do CP), à pena de
2 anos e 3 meses
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto e
pagamento de
22 dias multa (
Id. 116433578).

Neste grau de jurisdição, o apelante almeja a
absolvição
por insuficiência probatória. (Id. 116433578-Pg.20).

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (Id. 116433578-Pg.36).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariado como segue (Id. 136077161):

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva – Depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais que participaram das diligências, bem como pela confissão do réu –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022